Tribunal: TJBA
Processo: 8011594-51.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011594-51.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VIRGINIA SANTOS CAETANO

Advogado(s)
:
VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES

APELADO: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
DANIEL BATTIPAGLIA SGAI

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação apenas para afastar a multa por litigância de má-fé, mantendo a improcedência dos pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se existe omissão ou contradição no acórdão, em especial no tocante à análise da validade do termo de cessão de crédito para legitimar a negativação do nome da embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da causa ou manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

4 - Inexistem vícios no acórdão embargado, que analisou de forma clara e fundamentada as questões suscitadas, reconhecendo a existência de documentos hábeis a comprovar a legalidade da dívida e a regularidade da cessão de crédito.

5 - A pretensão de rediscutir a valoração das provas e o mérito da decisão não encontra amparo na via estreita dos embargos declaratórios, configurando mero inconformismo com a solução adotada pelo órgão colegiado.

6 - O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO
7 - Embargos de declaração não acolhidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: REsp n. 2.096.724/MG.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos nos autos da Apelação Cível nº 8011594-51.2023.8.05.0001, em que figura como embargante VIRGINIA SANTOS CAETANO e como embargada ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça